Tribunal: TJMT
Processo: 1037933-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037933-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO BARISON - CPF: 003.900.308-64 (EMBARGANTE), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (EMBARGADO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVOGAÇÃO DE MANDATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 E ART. 489, §1º, VI, DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, na qual se alegava nulidade processual por ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual após revogação de mandato anteriormente outorgado ao advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela parte; (
ii
) estabelecer se é obrigatória a intimação pessoal da parte para regularização da representação processual nos casos de revogação de mandato sem constituição simultânea de novo procurador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à necessidade de intimação pessoal após a revogação do mandato, afastando expressamente a alegada nulidade processual.

A revogação do mandato decorre de ato voluntário da própria parte, que tem ciência da necessidade de manter regular sua representação processual, razão pela qual não se exige intimação pessoal para suprir vício decorrente de conduta por ela provocada.

A decisão embargada fundamenta-se na interpretação conjunta dos
arts
. 76 e 111 do CPC, bem como em precedente deste Tribunal, inexistindo ausência de fundamentação.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 489, §1º, VI, do CPC impõe a demonstração de distinção ou superação apenas quando se deixa de aplicar precedente vinculante, não sendo essa a natureza dos julgados do STJ mencionados pela parte.

A matéria controvertida foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A revogação do mandato pelo próprio litigante não impõe ao juízo o dever de promover sua intimação pessoal para regularização da representação processual.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão central controvertida, ainda que não mencione expressamente todos os precedentes invocados pela parte.

O art. 489, §1º, VI, do CPC exige demonstração de distinção ou superação apenas em relação a precedentes vinculantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 76, 111, parágrafo único, 489, §1º, VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1854466/PR, 2ª Turma, j. 16.05.2022,
DJe
19.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1037933-36.2025.8.11.0000

ANTÔNIO FERNANDO BARISON X ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
interposto por
ANTÔNIO FERNANDO BARISON
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face d
e

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES
,
mantendo inalterada a decisão de origem que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada
,
na qual se alegava nulidade processual por ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual após a revogação do mandato do advogado anterior.

Para tanto,
o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e vício de fundamentação, por não ter apreciado precedentes vinculantes e persuasivos do Superior Tribunal de Justiça expressamente invocados pela defesa, os quais determinariam a imprescindibilidade da intimação pessoal inclusive em casos de revogação de mandato.

Sustenta que o acórdão violou o art. 489, §1º, VI, do CPC, ao deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Argumenta que o parágrafo único do art. 111 do CPC remete expressamente ao art. 76 do mesmo diploma, o qual impõe a suspensão do processo e a intimação pessoal da parte para regularização da representação processual.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja suprida a omissão apontada.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão por não ter apreciado precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, segundo afirma, determinariam a necessidade de intimação pessoal da parte para regularização da representação processual mesmo em casos de revogação de mandato.

Contudo, não se vislumbra a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central do recurso, qual seja, a necessidade ou não de intimação pessoal da parte após a revogação do mandato anteriormente outorgado ao advogado, quando não há, no mesmo ato, a constituição de novo procurador.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que "a revogação, diferentemente da renúncia, parte da vontade do próprio litigante, que tem plena ciência da necessidade de manter sua representação processual hígida. Por essa razão, não se exige que o juízo promova sua intimação pessoal para suprir vício decorrente de ato que ele mesmo provocou."

Ademais, o julgado fundamentou-se na interpretação conjunta dos
arts
. 76 e 111 do C
ódigo de Processo Civil
, bem como na jurisprudência consolidada deste Tribunal, citando precedente específico sobre o tema.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente os precedentes do STJ invocados pelo embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pela parte, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)

Quanto à alegação de violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, cumpre esclarecer que tal dispositivo impõe ao julgador o dever de demonstrar a distinção ou superação do entendimento quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, desde que se trate de precedente vinculante, o que não é o caso dos julgados do STJ mencionados pelo embargante.

Ademais, no que tange
ao prequestionamento, tem-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de acesso às instâncias extraordinárias, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026